Tribunal: STJ
Processo: 1019691-13.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2124426 - SP (2023/0369277-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR
DO
SHOPPING
PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
GABRIELLI REGINA DE CARVALHO SILVA - SP366677
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
RECORRIDO
: JOSÉ ANTONIO BELUSCI
RECORRIDO
: MAGALI LAURENTE BELUSCI
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
BRUNO ESPINEIRA LEMOS - DF017918
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.

RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que julgou boas as contas
apresentadas pelos autores, com base no artigo 550, § 5o, do
Código de Processo Civil, em razão da inércia da ré em prestar
contas.
2. A ré foi intimada a prestar contas, mas não o fez, resultando
na preclusão do direito de impugnar as contas apresentadas
pelos autores.
3. A sentença de primeira instância julgou boas as contas
apresentadas pelos autores, constituindo título executivo judicial.
A ré interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo
Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se, em razão
da inércia do réu na prestação de contas, o juiz pode apreciar o
conteúdo das contas apresentadas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz pode apreciar o conteúdo das contas apresentadas pelo
autor quando o réu permanece inerte, conforme o artigo 550, §
5o, do Código de Processo Civil.
6. Na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas
ao prudente critério do juiz que poderá determinar, se
necessário, a realização do exame pericial contábil.
Documento eletrônico VDA48134179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: f6c85f49-4a66-4faa-bcc0-66c83ad9fb9f

7. A pretensão de alterar o entendimento das instâncias de
origem, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/06/2025
09/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48134179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: f6c85f49-4a66-4faa-bcc0-66c83ad9fb9f

RECURSO ESPECIAL No 2124426 - SP (2023/0369277-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR
DO
SHOPPING
PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
GABRIELLI REGINA DE CARVALHO SILVA - SP366677
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
RECORRIDO
: JOSÉ ANTONIO BELUSCI
RECORRIDO
: MAGALI LAURENTE BELUSCI
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
BRUNO ESPINEIRA LEMOS - DF017918
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.

RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que julgou boas as contas
apresentadas pelos autores, com base no artigo 550, § 5o, do
Código de Processo Civil, em razão da inércia da ré em prestar
contas.
2. A ré foi intimada a prestar contas, mas não o fez, resultando
na preclusão do direito de impugnar as contas apresentadas
pelos autores.
3. A sentença de primeira instância julgou boas as contas
apresentadas pelos autores, constituindo título executivo judicial.
A ré interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo
Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se, em razão
da inércia do réu na prestação de contas, o juiz pode apreciar o
conteúdo das contas apresentadas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

5. O juiz pode apreciar o conteúdo das contas apresentadas pelo
autor quando o réu permanece inerte, conforme o artigo 550, §
5o, do Código de Processo Civil.
6. Na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas
ao prudente critério do juiz que poderá determinar, se
necessário, a realização do exame pericial contábil.
7. A pretensão de alterar o entendimento das instâncias de
origem, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR DO SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS, fundamentado no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 435):
PRESTAÇÃO DE CONTAS Respeitável sentença julgou boas as
contas apresentadas pelos autores José e Magali com fundamento no
artigo 550 § 5o, do Código de Processo Civil. Irresignação da empresa
requerida Apelante impugna o parecer apresentado pelos apelados; e,
quer a produção de prova pericial com base no artigo 550 § 6o, do
Código de Processo Civil. Contrarrazões pela manutenção do julgado
apresentadas apenas pelo apelado José. Oposição ao julgamento
virtual por ambas as partes. Apelante intimado a prestar contas, sem
qualquer resposta Preclusão do direito de impugnar as contas
apresentadas pelos apelados Inteligência do artigo 550 § 5o, do
Código de Processo Civil Prova pericial que somente seria cabível se
o apelante tivesse apresentado suas contas, o que permitiria o
confronto dos cálculos e eventuais dúvidas ao magistrado que
justificasse realização de prova técnica. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou
os artigos 550, §5o e §6o; 551, §2o, do Código de Processo Civil e 884 do Código
Civil.
Alega que a homologação do parecer apresentado pelos recorridos
ocorreu sem análise adequada, ignorando a necessidade de prestação de contas em
formato mercantil e de documentação comprobatória, conforme o §2o do art. 551 do
CPC (e-STJ fls. 443-444).
Argumenta que a decisão recorrida pode resultar no enriquecimento
ilícito dos recorridos, ao arrepio do art. 884 do Código Civil (fls. 444).
Defende que, devido à complexidade e magnitude dos documentos
envolvidos, bem como a alteração na administração do empreendimento, seria
Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

necessária a realização de perícia técnica para verificar a procedência das
pretensões dos recorridos, conforme previsto no §6o do art. 550 do CPC (e-STJ fls.
445-446).
Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para reformar
o acórdão recorrido, decretando a nulidade da sentença e determinando a realização
de perícia técnica (fls. 448).
Contrarrazões às fls. 453-461 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia em julgamento envolve duas questões principais: (i)
determinar se, em razão da inércia do réu na prestação de contas, o juiz pode ou
não apreciar o conteúdo das contas apresentadas pelo autor; e (ii) definir se, nesse
caso, é possível a determinação de perícia contábil, mesmo na ausência de
impugnação formal por parte do réu.
Acerca das questões ora suscitadas, constou do acórdão recorrido (e-
STJ fls. 434-437):
A respeitável sentença não comporta alteração.
A empresa apelante foi intimada a prestar contas (p. 327); e, quedou-
se inerte (p. 332).
Em razão disso, as contas apresentadas pelos apelados foram
julgadas boas.
Assim, restou preclusa impugnação da apelante às contas
apresentadas pelos apelados, tendo em vista o disposto no artigo 550
§ 5o, do Código de Processo Civil.
Também não se mostra pertinente a produção de prova pericial, diante
Neste sentido:
da inércia do apelante.
EMENTA: Apelação. Prestação de serviços de administração
condominial. Ação de exigir contas. Segunda Fase. Sentença de
procedência da ação, com acolhimento das contas apresentadas pelo
Autor. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Réus que não
apresentaram as contas na forma exigida pelo art. 551 do CPC,
deixando ainda transcorrer "in albis" o prazo concedido para a sua
complementação e refazimento de forma contábil, não lhes sendo
lícito, portanto, impugnar as contas apresentadas pelo Autor, razão
pela qual, não há que se falar em cerceamento de defesa ou
necessidade de perícia contábil. Revelia dos Réus corretamente
decretada, mais uma razão pela qual o julgamento antecipado da lide
era mesmo medida de rigor. Inteligência do art. 550, §§ 4o e 5o do
CPC. Cálculos ofertados pelos Réus, ademais, que além de não
atenderem a forma contábil exigida em lei, foram apresentados sem
qualquer respaldo documental, ressaltando-se que a prova dos
pagamentos dos valores questionados poderia ser realizada através
Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

da simples apresentação dos extratos bancários dos Réus e relatórios
de compensação bancária, os quais sempre estiveram ao alcance da
parte interessada, inexistindo justificativa plausível para a ausência da
apresentação dos referidos comprovantes. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação
Cível 1011726-03.2018.8.26.0590 - Relator: L. G. Costa Wagner - 34a
Câmara de Direito Privado -
).
01/09/2021
No corpo do Venerando Acórdão está o fundamento:
“(...) os Réus, devidamente intimados a prestar suas contas, deixaram
de apresentá-las na forma do artigo 551 do Código de Processo Civil,
tendo sido novamente intimados a “complementar sua prestação de
contas, refazendo-a de forma contábil, como manda a lei, bem como
prestando os esclarecimentos apontados a fls. 358/359” (fls. 360),
quedando-se, contudo, absolutamente inertes, conforme certificado às
fls. 363. O Autor, então, apresentou suas contas, na forma do § 2o do
referido artigo 551 (fls. 368/369), sendo certo que os Réus,
devidamente intimados a se manifestar sobre os cálculos
apresentados, sequer se dignaram a impugná-los de forma
específica e fundamentada, razão pela qual, o acolhimento dos
cálculos apresentados pelo Autor era mesmo medida de rigor. Afasta-
se, assim, a alegação de cerceamento de defesa em razão da
ausência de realização de perícia contábil, a qual somente se revelaria
cabível se os Réus tivessem apresentado regular e validamente suas
contas na forma preconizada pelo artigo 551 do Código de Processo
Civil. Inexistindo prestação de contas por parte do Réus, revela-se
imperiosa a aplicação do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil,
não lhes sendo permitido, repita-se, impugnar as contas apresentadas
pelo Autor, razão pela qual, incabível a produção de prova pericial
para realizar conferência de cálculo regularmente apresentado sobre o
qual não cabe impugnação (...)”.
Nesse contexto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%), com
base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.
Dispõe o art. 550, § 5o, do CPC que "A decisão que julgar procedente o
pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar".
Por sua vez, estabelece o § 6o do art. 550 do CPC, que caso o réu não
apresente as contas no prazo previsto no parágrafo quinto, "o autor apresentá-las-á
no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame
pericial, se necessário".
No caso dos autos, verifica-se que após julgamento de recurso especial
por esta Corte, foi julgado procedente o pedido da parte autora para determinar a
prestação de contas pela ré.
Diante disso, o magistrado de primeira instância proferiu decisão em
, determinando a intimação da parte ré a prestar contas do período de
5/10/2021
Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

locação, com a limitação dos 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação,
apresentando as despesas comuns e CRD, alertando que decorrido o prazo
,
in albis
não seria lícito à ré impugnar as contas que o autor apresentar (e-STJ fl. 327).
Em
, a parte ré requereu a dilação do prazo para a juntada da
3/11/2021
documentação determinada, pedido que foi indeferido pelo juízo (e-STJ fl. 330), nos
seguintes termos: "A obrigação de prestar contas fora estabelecida em julgado
datado de
(fls. 249/256). Portanto, há um ano a requerida já poderia ter
10/11/2020
reunido a documentação necessária para atendimento. A alteração de
administradora não é justificativa hábil à dilação de prazo peremptório" (e-STJ fl.
330).
Diante da inércia da ré em apresentar as contas, o autor foi intimado
para apresentá-las, o que o fez juntando parecer técnico contábil (e-STJ fls. 336-351).
Em seguida, foi proferida sentença pelo magistrado de primeira
instância nos seguintes termos (e-STJ fls. 353-354):
Trata-se da segunda fase da ação de exigir contas, sendo certo que o
requerido descumpriu o comando inserto no §5o do artigo 550 do
Código de Processo Civil.
Dito isto, na forma do dispositivo legal retro, impõe-se a aceitação das
contas prestadas pelos autores.
D I S P O S I T I V O
Ante todo o exposto, com fincas nos artigos 487, I e 552, ambos do
Código de Processo Civil, JULGO BOAS as contas apresentadas
pelos autores, constituindo em favor dos requerentes o título executivo
judicial no importe de R$1.057.041,83 (um milhão, cinquenta e sete mil
e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) valor este atualizado
até
.
30/11/2021
Em face da sentença, a parte ré opôs embargos de declaração,
alegando que as contas deveriam ser apresentadas no formato mercantil e instruídas
com documentos comprobatórios, além disso, asseverou que o “laudo” apresentado
pelos autores sequer foi analisado por ocasião do julgamento da presente demanda,
sendo a decisão omissa quanto a este ponto (e-STJ fls. 368).
Os embargos de declaração foram rejeitados pelo magistrado, por
entender que a ré não observou o prazo para prestação de contas, não lhe sendo
dado impugnar as contas prestadas pelos autores (e-STJ fl. 376), o que ensejou a
interposição de recurso de apelação pela parte ré, que foi desprovido pelo Tribunal
de origem, ensejando a interposição deste recurso especial.
A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação da parte ré, concluiu
que restou preclusa a impugnação da apelante às contas apresentadas pelos
Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

apelados, tendo em vista o disposto no artigo 550 § 5o, do Código de Processo Civil,
já que foi intimada a prestar contas e, quedou-se inerte, em razão disso, as contas
apresentadas pelos recorridos foram julgadas boas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a
ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na
primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever
de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas" (AgInt no
AREsp 1.230.091/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, DJe de
).
26/11/2021
Ademais, de acordo com a orientação firmada no Superior Tribunal de
Justiça, "na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas ao arbítrio do
juiz que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.629.196/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
). A propósito:
10/12/2020
15/12/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
PERÍCIA CONTÁBIL. CRITÉRIO DO JUIZ. LIVROS CONTÁBEIS.
EXIBIÇÃO
DESNECESSÁRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto
sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade
de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias,
em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
3. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias
ordinárias, no tocante à necessidade de apresentação dos livros
contábeis pela autora da ação de exigir contas, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, procedimento
inviável em recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ.
4. Na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas ao
prudente critério do juiz que poderá determinar, se necessário, a
realização do exame pericial contábil. Precedente.
5. No caso em apreço, a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica
também o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial alegada, pois inexistente similitude fática entre os
julgados recorrido e paradigma.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

(AgInt no AREsp n. 2.193.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
3/11/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC
/15, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição
dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação
clara, coerente e suficiente.
2. De acordo com a orientação firmada neste Superior Tribunal de
Justiça, "na segunda fase da prestação de contas, elas são julgadas
ao arbítrio do juiz que poderá determinar, se necessário, a realização
do exame pericial contábil" (AgInt no AgInt no AREsp 1629196/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/12/2020
15/12/2020
3. Ademais, para alterar o entendimento do Tribunal de origem seria
necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.063.542/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
8/8/2022
15/8/2022
Além disso, como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
No mais, a pretensão de alterar o entendimento das instâncias de
origem, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, voto por
ao recurso especial.
negar provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47869129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:40:44
Código de Controle do Documento: 95ba2cf9-bf7b-4309-bf91-81671936c32f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.124.426 / SP
Número Registro: 2023/0369277-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10196911320198260100 101969113201982601002 1019691132019826010050000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
WALLACE HERINGER VIEIRA DE OLIVEIRA - DF034138
GABRIELA CRISTINA MONTEIRO - SP390208
GABRIELLI REGINA DE CARVALHO SILVA - SP366677
RECORRIDO
: JOSÉ ANTONIO BELUSCI
RECORRIDO
: MAGALI LAURENTE BELUSCI
ADVOGADOS
: BRUNO ESPINEIRA LEMOS - DF017918
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
VICTOR MINERVINO QUINTIERE - DF043144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA48075006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: c8a85504-02c5-4eeb-bb7c-9bb0a76f93fc

Dr(a). SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA, pela parte: RECORRENTE:
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS.
Dr(a). VICTOR MINERVINO QUINTIERE, pelas partes: RECORRIDO: JOSÉ
ANTONIO BELUSCI e RECORRIDO: MAGALI LAURENTE BELUSCI.
Dr(a). BRUNO ESPINEIRA LEMOS, pelas partes: RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO
BELUSCI e RECORRIDO: MAGALI LAURENTE BELUSCI.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: c8a85504-02c5-4eeb-bb7c-9bb0a76f93fc